Tribunal: CARF
Processo: 10140.722927/2019-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10140.722927/2019-71
ACÓRDÃO
2001-008.341 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AURO SIMOES POLVORA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2017
DEDUÇÃO. DESPESA COM PLANO DE SAÚDE. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas pelo contribuinte,
referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário, e no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca,
Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Rosimery Brandao Barbosa e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.341 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722927/2019-71
2
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 39/42):
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2018, ano-calendário 2017,
consubstanciando saldo de imposto a restituir no valor de R$10.030,74.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento, “DESCRIÇÃO
DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em: Dedução Indevida de
Despesas Médicas
Cientificado do lançamento em 22/04/2019, o sujeito passivo apresentou impugnação em
17/05/2019.
O impugnante apresentou a(s) seguinte(s) alegação(ões):
· Discorda da infração e está apresentando comprovante da despesa glosada.
É o relatório.
Cientificado da decisão, em 06/11/2020 (fls. 47), o contribuinte, em 04/12/2020,
interpôs recurso voluntário (fls. 52), insurgindo-se contra a manutenção da autuação, alegando
que se trata de despesa com plano de saúde descontada diretamente de seus rendimentos,
conforme demonstrado no informe de rendimentos que anexa.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 51.
Em 06/11/2024, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Milton da Silva Risso, ocorrido em 04/11/2024, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 59),
sendo-me distribuído em 13/12/2024, para prosseguimento do julgamento.
Em 11/04/2025, o julgamento foi convertido em diligência, para que a unidade de
origem intimasse a fonte pagadora, Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos, para que se
manifeste acerca da natureza e correção dos dados/valor lançados no “Item 7. Informações
Complementares” do comprovante de rendimentos emitido (fls. 8), bem como a CASSEMS - Caixa
de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul, para que ateste a correção dos
valores registrados demonstrativo anual de pagamentos fornecido (fls. 9), e apurando a existência
de erro, promova a retificação do demonstrativo anual, discriminando corretamente, a
participação individualizada do contribuinte e de seus dependentes/agregados, e informe a
ocorrência de eventual reembolso realizado ao contribuinte no decorrer do ano-calendário de
2017 (fls. 60/62), diligência regularmente cumprida, em (fls. 64/111), retornando-me os autos
para prosseguimento do julgamento (fls. 113).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.341 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722927/2019-71
3
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa mantida sobre a despesa médica declarada:
O litígio recai sobre a glosa da dedução da despesa com o plano de saúde CASSEMS
- Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul, no valor de R$ 18.319,67,
por falta de comprovação, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada na DAA/2018.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre a
despesa declarada. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só, autoriza
expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários aos recibos
e/ou comprovantes apresentados, para efeito de confirmá-los.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica trazer
elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da glosa em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 41):
No caso aqui tratado, o contribuinte deduziu em sua Declaração de Ajuste Anual do
IRPF/2018 despesas médicas no total de R$ 38.334,99. No trabalho de malha dessa
declaração, a autoridade fiscal glosou o valor de R$ 18.319,67, declarado como pago a
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO, por falta de comprovação.
Questionando a exigência fiscal, o contribuinte apresentou Demonstrativo Anual de
Pagamentos emitido pela CASSEMS, onde constou informação sobre pagamentos no ano
de 2017, em benefício do interessado e de duas outras pessoas, nos valores de R$ 715,32,
R$ 2.846,56 e R$ 1.600,68. Como o contribuinte não informou nenhum dependente em
sua DAA/2018, ele somente pode deduzir despesas médicas próprias. Considerando que
o valor de R$ 715,32, indicado no citado comprovante como despesa do interessado,
não foi objeto de glosa, cabe manter a exigência fiscal.
Pois bem. Feito o registro acima e após análise, entendo que a pretensão recursal
merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.341 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10140.722927/2019-71
4
O informa de rendimentos emitido pela fonte pagadora (fls. 8), aliado ao
demonstrativo de contribuições e pagamentos emitido pela CASSEMS, gestora do plano de saúde
contratado (fls. 108), são contundentes em demonstrar que o valor glosado trata-se
exclusivamente a participação do próprio contribuinte no aludido plano, além de especificar os
pagamentos descontados de seus rendimentos no decorrer do ano-calendário de 2017, razão pela
qual, diante da verossimilhança das alegações recursais e ancorado na legislação de regência (art.
80, § 1o, II do RIR/99), afasto a glosa sobre a aludida despesa, no limite em que declarado e
pleiteado, e torno insubsistente o lançamento apurado.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar a
autuação e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 117
DF CARF MF
Original